Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. CARÁTER URGENTE. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão preventiva é cautelar excepcional que visa garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo necessária a presença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além do perigo em razão da liberdade do imputado.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.
3. É cabível a produção antecipada de provas, quando demonstrada a necessidade de ouvir testemunha arrolada na denúncia – dois policiais militares - para garantia das investigações. No caso, não há como negar o concreto risco da prova testemunhal, tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos, pelo número e similitude de ocorrências que esses profissionais atendem, sendo que detalhes relevantes poderão ser perdidos com o decurso do tempo à causa da revelia do acusado. Além do mais, a realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, considerando que o ato será realizado na presença de defensor público e, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá repetir a prova. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.